Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-58.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-58.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ELISANGELA CASTRO, DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: MARINETE UMBELINA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DELIO SANTANA ALVES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ELISANGELA CASTRO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
Direito
civil e do consumidor
. Recurso de embargos de declaração.
Responsabilidade civil objetiva. Acidente envolvendo rede elétrica. Choque elétrico. Morte de vítima.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos em face do acórdão que majorou o valor da indenização para R$ 100.000,00 e fixou a correção monetária a partir do arbitramento, bem como juros moratórios a contar do evento danoso.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente os pontos suscitados, assentando que a correção monetária incide desde o arbitramento da indenização (Súmula 362/STJ), e os juros moratórios, a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, observando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

5.
A insurgência da embargante visa apenas rediscutir fundamentos e reavaliar o
quantum
da indenização arbitrada, pretensão incabível na via aclaratória.

IV. Dispositivo e tese

6. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
e
mbargos de
d
eclaração na
a
pelação n.º
8000257-58.2017.8.05.0136
, em que figura como embargante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, como embargada,
MARINETE UMBELINA DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
REJEITAR

OS

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.